Tribunal: TJBA
Processo: 8133060-80.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133060-80.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: CLODNIR CANHETE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FLAVIO GOMES SANTOS

A C O R D Ã O

APELAÇÕES

SIMULTÂNEAS.
DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISIONAL. 03 (TRÊS) CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS.

TAXA MEDIA DE MERCADO COMO MERO PARÂMETRO.
REVISÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS
. EXCEPCIONALIDADE. ABUSIVIDADE COMPROVADA NO 1º CONTRATO FIRMADO.
TAXA ANUAL FIXADA MAIOR QUE O QUÁDRUPLO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. JUROS ANUAIS MAIORES QUE O DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS. SÚMULA 541 STJ. NECESSIDADE DE REVISÃO APENAS DO 1º CONTRATO.

SENTENÇA MANTI
DA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇ
ÕES
nº
0338007-53.2012.8.05.000
, da Capital desta Capital, em que figuram como reciprocamente
APELANTE
S E APELADOS,
ITAÚ UNIBANCO S.A e CLODNIR CANHETE DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR
PROVIMENT
O
às Apelações, nos termos do voto condutor.

JA-02